Tribunal: STF
Processo: ACO 3443
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMENTA



    TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. SUPERAÇÃO DO TETOS DE GASTOS DE PESSOAL POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO LOCAL QUE NÃO PODE SER ERIGIDA COMO OBSTÁCULO À CONCRETIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO NEGOCIADAS PELO PODER EXECUTIVO. INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES FINANCEIRAS. PRECEDENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DE DIREITO EVIDENCIADA. RISCO DE DANO CARACTERIZADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REFERENDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que, forte no princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras, o Poder Executivo não pode ser impedido de realizar empréstimos e obter garantias ou financiamentos, em razão do descumprimento dos limites de gasto com pessoal pelo Poder Judiciário, em decorrência da impossibilidade de ingerência administrativa de um Poder sobre o outro. Precedentes.



    2. Tutela de urgência deferida para determinar à União que, nos quatro processos de empréstimo listados na inicial (Programa de Investimentos em Segurança Pública - Processo nº 17944.104076/2019-74, Programa de Ampliação e Melhoria da Educação Infantil ES – Pacto pela Aprendizagem - Processo nº 17944.104378/2019-42, Programa Eficiência Logística do ES - Processo nº 17944.103977/2019-49, Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Espírito Santo – PROFISCO II – ES - processo 17944.109205/2018-30), se abstenha de negar ao autor autorização ou obtenção de garantias, em decorrência da extrapolação, pelo Poder Judiciário local, do limite de gastos com pessoal.



    3. Medida liminar referendada.